Tribunal: TJDFT
Processo: 0755298-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA INEXISTENTE. CESSÃO DE CRÉDITO. SOLIDARIEDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da autora e condenou o réu às seguintes obrigações: excluir o nome da autora de eventuais plataformas de negociação de dívidas, sob pena de multa diária (ID 59170579); e pagar ao autor danos morais, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).
2. A instituição financeira/recorrente alega que a dívida foi cedida para o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, responsável pela administração e cobrança dos débitos. Sustenta que a autora não comprovou o pagamento da dívida e que a o registro foi feito somente na plataforma de negociação de dívidas, inexistindo ato irregular para justificar a indenização por danos morais. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, quando não, para a redução do valor arbitrado a título de danos morais.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E todos os participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço respondem, solidariamente, pelos danos causados ao consumidor.
4. A autora recebeu cobrança de dívida vinculada ao contrato de cartão de crédito ELO, crédito do Banco Bradesco cedido para o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (FIDC NPL2) e, segundo o contexto probatório, não foi comprovada a relação jurídica entre a autora e o Bradesco e/ou o FIDC NPL2, evidenciando que a dívida é inexistente.
5. O nome da autora foi incluído em plataforma de negociação de dívidas SERASA LIMPA NOME, por débito junto à instituição ré (ID 59170493). Posteriormente, o nome da autora foi incluído em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, a pedido do FIDC NPL2 (ID 59170565 - Pág. 3/4).
6. Nesse contexto, a indevida a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, por força da dívida de R$633,35, vencida em 08/03/2022 (ID 59170565 - Pág. 3/4), gera dano moral na modalidade in re ipsa, legitimando o direito indenizatório.
7. O valor da indenização guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.